Tribunal: CARF
Processo: 12448.728671/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728671/2011-20
ACÓRDÃO
2002-009.633 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR SILVA GHELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes declarados. Despesas
médicas com esposa não dependente, que apresentou a declaração em
separado, no modelo simplificado, beneficiando-se do desconto padrão,
não podem ser utilizadas como deduções na declaração de ajuste anual do
marido (contribuinte).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.633 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728671/2011-20
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 16/05/2011, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2010, Ano Calendário
2009, tendo sido apurado o imposto suplementar de R$ 5.090,80, multa de oficio
de R$ 3.818,10, juros de mora de R$ 567,62 (calculados até 310/5/2011),
totalizando o crédito tributário de R$ 9.476,52.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as
seguintes infrações à legislação tributária:
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal: no montante de R$ 9.368,42, recebidos da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal.

- Dedução indevida de despesas médicas: glosa de R$ 11.936,48, por falta de
comprovação. Foram excluídas as despesas relativas ao não dependente do
contribuinte.

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação
tempestiva de fls. 2/7, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
Omissão de rendimentos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.633 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728671/2011-20
3
- recebeu valores por força de ação na Justiça Federal, processo no
2001.51.1.01.0058980, a título de expurgos de depósitos nas contas vinculadas do
FGTS, movida contra a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 9.368,42, que são
isentos do imposto de renda, de acordo com o inciso XX, art. 39 do Decreto no
3.000/99;
- segundo a Solução de Consulta no 31, de 2010, que trata sobre a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, a Receita Federal não constituirá
crédito tributário correspondente à diferença entre o imposto de renda pago de
acordo com o previsto no Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009, e o que seria
devido pela aplicação da tabela progressiva;
Despesas Médicas.
- o valor da dedução na declaração do dependente cônjuge, que apresentou a
declaração em separado, no modelo simplificado, a mesma não desfrutou dos
descontos efetuados pelo cônjuge a título de despesas médicas indispensáveis à
dedução para composição da base de cálculo do imposto de renda, uma vez que o
valor do rendimento declarado não contemplaria ao beneficiário o desconto
simplificado de 20% que constitui das despesas, montante das demais despesas
da opção dos descontos da declaração completa;
- não houve dolo ou má fé. O valor é dedutível na declaração de quem arcou com
a despesa, o declarante, titular do plano de saúde, conforme declaração dos
prestadores de serviço;
- não é um exemplo típico ao caso, mas sim pela semelhança da dedução, que
concede ao cônjuge declarante e titular de plano de saúde e das despesas
médicas, de esposa ou companheira gestante, não informada na declaração como
dependente, que concebe filho comum ao casal, neste caso, o titular do plano
pode deduzir em sua declaração as despesas de forma integral;
- poderia o contribuinte se beneficiar de despesas médicas pagas e devidamente
comprovadas para o pagamento de tratamento médico contínuo para
conservação da vida do cônjuge que comprovadamente não possui rendimentos
que cubram as elevadas despesas médicas.
Pedido.
- deferimento das despesas médicas tendo em vista a semelhança na aplicação do
desconto, deve ser visto como justiça para os casos em que a legislação adota o
desconto no caso de a geração de uma nova vida de um casal, assim como em
outros a vida depende dessas assistências para se manter;
- desconsiderar a omissão de rendimentos vez que se trata de rendimentos
havidos em face de devolução de expurgos de índices de contas vinculadas do
FGTS, que são isentos do imposto de renda.
- restituir a importância de R$ 5.274,40, pagos indevidamente, relativa a cotas
recolhidas a título de imposto de renda do Exercício 2010.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.633 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728671/2011-20
4
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/09/2015, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 28/10/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas de dependente não declarado são dedutíveis
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas de R$
11.936,48, uma vez que já foi cancelada pela decisão de piso a infração de omissão de
rendimentos recebido de pessoa jurídica, no valor de R$ 9.368,42.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto, no essencial:
Despesas médicas.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda
exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de
serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício, conforme legislação específica.
Ressaltamos que a aceitação de recibos para a comprovação de despesas médicas
está condicionada ao cumprimento dos requisitos abaixo:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.633 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728671/2011-20
5
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento; (g.n.)
Portanto, condição crucial para que uma despesa médica seja dedutível no ajuste
anual é que o beneficiário do tratamento seja o contribuinte ou seus dependentes
declarados, não se aceitando a dedução de pagamento, mesmo que arcado pelo
contribuinte, cujo paciente não esteja dentre os elencados na legislação.
Por sua vez, o art. 10 da Lei no 9.250, de 1995, assim dispõe:
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá
todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20%
(vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a
comprovação da despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (Redação dada
pela Lei no 11.482, de 2007) (g.n.)
(...)
III - R$ 12.743,63 (doze mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três
centavos) para o ano-calendário de 2009; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
Portanto, o desconto simplificado é o desconto de 20% sobre os rendimentos
tributáveis que substitui as deduções legais cabíveis. Não necessita de
comprovação e tem um limite de valor a ser observado.
No presente caso, a glosa foi motivada porque as despesas médicas, abaixo
relacionadas, no montante de R$ 11.936,48, pertencem à Sra Neide de Freitas
Ghelli, cônjuge do contribuinte, que não foi declarada sua dependente na
DIRPF/2010, e apresentou sua própria declaração em separado:
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor
Pago
Reembolsado/Não
Dedutível
020.914.197-29
Tit.
EDUARDO MI CMACFER
10
460,00
365,98
313.467.157-34
Tit.
IVAN DA COSTA BARROS
10
350,00
217,24
806.965.037-00
Tit.
RONILDA RODRIGUES DO
NASCIMENTO
10
1.000,00
368,25
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.633 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728671/2011-20
6
359.057.787-87
Tit.
SHIRO TOMITA
10
13.250,00
3.831,25
08.181.197/0001-
14
Tit.
ELEGE SERVICOS MEDICOS
LTDA
20
2.500,00
1.104,75
06.095.333/0001-
28
Tit.
ANESTH.COM ANESTESISTAS
ASSOCIADOS LTDA
20
2.500,00
2.236,05
Como vimos da legislação acima transcrita, a dedução de despesas médicas que
tem a Sra Neide de Freitas Ghelli como beneficiária do tratamento, não podem ser
admitidas na declaração de ajuste anual do contribuinte, já que apenas permite a
dedução de despesas do próprio contribuinte ou de seus dependentes
declarados.
Pesquisas aos sistemas internos da Receita Federal nos revelam que a Sra Neide
de Freitas Ghelli, portadora do CPF 531.855.447-49, apresentou Declaração de
Ajuste Anual/2010, em separado, no modelo simplificado, recepcionada em
26/04/2010, e lá declarou ter recebido rendimentos tributáveis, resultando em
imposto a restituir.
Desse modo, ao entregar a declaração no modelo simplificado, o cônjuge optou
pela substituição de todas as deduções a que tinha direito pelo desconto
simplificado, o que incluiu as despesas médicas, descartando a possibilidade de
dedução concomitantemente na declaração do contribuinte.
Para que as despesas médicas da esposa possam ser dedutíveis na declaração de
ajuste do marido, ela deve constar como sua dependente e os rendimentos do
casal declarados em conjunto. Na verdade, a declaração em separado é uma
opção do contribuinte, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste
Anual, oportunidade em que deve averiguar tanto a condição como o modelo que
lhe é mais favorável, em separado ou em conjunto e simplificado ou completo.
Assim, não há como acolher a pretensão do impugnante em pleitear as deduções
das despesas médicas cujos recibos informam a Sra Neide de Freitas Ghelli como
beneficiária do tratamento.
Pedido de restituição.
Com relação ao pedido de restituição das quotas recolhidas a título de imposto de
renda apurado na Declaração de Ajuste Anual/2010 (ND 07/13.977.058), no
montante de R$ 5.274,40, incumbe dizer que esta Delegacia de Julgamento não
tem competência para apreciá-lo e que tal pedido deve ser feito junto à Delegacia
da Receita Federal que jurisdicional o domicílio fiscal do contribuinte.
(...)
Acrescento ainda que a ementa de decisão citada pelo Recorrente, em sede de
recurso voluntário, não se aplica ao caso em concreto, pois no caso dos autos seu cônjuge recebeu
rendimentos tributáveis no ano-calendário em questão, in verbis:
DESPESAS MÉDICAS - REQUISITOS PARA A DEDUÇÃO -COMPROVAÇÃO - As
despesas médicas, assim como todas as demais deduções, dizem respeito à base
de cálculo do imposto que, à luz do disposto no art. 97, IV, do CTN, estão sob
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.633 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728671/2011-20
7
reserva de lei em sentido formal. Impossível subordinar as deduções da base do
cálculo do IRPF ao atendimento de equisitos alheios à lei. Descabe a glosa de
despesas suportadas em documentos idôneos e relativas a profissionais
perfeitamente identificados. DESPESAS MÉDICAS -DEPENDENTES - CÔNJUGE A
não indicação de cônjuge como dependente no campo próprio da declaração
não impede o aproveitamento da despesa médica desse mesmo cônjuge,
sobretudo quando não hà qualquer prova nos autos de que o mesmo perceba
qualquer rendimento. Recurso provido.
(negritou-se)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 117
DF CARF MF
Original